Tribunal: TJPA
Processo: 0052403-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052403-95.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JACKSON ASSUNCAO AGUIAR DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E CARÊNCIA DA AÇAO REJEITADAS - IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM REDUZIDO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MINOROU OS DANOS MORAIS PARA DE R$ 50.000,00 PARA R$ 30.000,00. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 00524039520138140301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 4901627

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, em face da decisão monocrática do id. 4901627 nos autos da
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por JACKSON ASSUNÇÃO AGUIAR DE CARVALHO, a qual negou provimento ao recurso de apelação cível.

Narram os autos que JACKSON ASSUNÇÃO AGUIAR DE CARVALHO é vizinho confinante com os fundos e a lateral da obra do Edifício Torres Florata, de propriedade e em execução pela requerida, pelo que, diante da falta de proteção necessária de sua propriedade, vem sofrendo diversos prejuízos causados pelo despejo de entulhos, pedras, reboco e demais objetos em seu imóvel. Acrescenta que uma laje foi construída pela ré com a utilização de parte do muro de sua casa, causando infiltrações e afetando o piso e o teto conectados à parede.

Alega que tentou de todas as formas resolver as pendências, tendo procurado ajuda, inclusive, da Secretaria Municipal de Urbanismo, a qual emitiu parecer técnico, enquanto que, diante da inércia em resolver os diversos problemas que estavam afetando a sua propriedade, e ainda colocando em risco a saúde, integridade física e sossego do autor e de sua família, o requerente, juntamente com duas testemunhas, compareceu ao local da construção e requereu o embargo extrajudicial da obra, até que fosse instalada uma tela de proteção adequada, bem como fosse resolvido o problema de infiltração gerado pela laje mal construída sobre seu muro.

Pugna pela ratificação do embargo extrajudicial, para paralização da obra até a instalação de grade de proteção adequada, com bitola fina; ou, alternativamente, requer a concessão de embargo judicial da obra. Pleiteia, ainda, o pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 31.322,96; a demolição da construção que utiliza o próprio muro do autor como suporte; e indenização por danos morais no patamar de R$ 50.000,00 (fls. 03/22).

Juntou documentos às fls. 24/65.

O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (fl. 66), pelo que as custas foram recolhidas pelo autor (fl. 69).

O juízo deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que a requerida instalasse, em72horas, grade de proteção com bitola fina de modo a reduzir os incômodos alegados na inicial (fls. 71/72).

Devidamente citada, a construtora ré apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a carência da ação por ausência de interesse de agir, pois inviável a cumulação de ação de nunciação de obra nova, a qual possui rito próprio, com os pleitos indenizatórios formulados na inicial; e, ainda, e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, aduz que inexistem os danos materiais e morais alegados pelo autor, tampouco há cabimento na demolição de obra pretendida, vez que incorrida qualquer conduta ilícita pela ré, a qual está realizando todas as medidas de segurança da obra em execução (fls. 82/110). Sem documentos.

Réplica às fls. 118/123.

Em audiência preliminar, frustrada a tentativa de conciliação em face da ausência da requerida, o juízo fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial e oral requerida pelo autor (fl. 125).

Laudo pericial às fls. 149/156.

Manifestação das partes sobre a perícia às fls. 160/161 e 162/166.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as partes e uma testemunha do autor (fls. 181/182).

Esclarecimentos do perito sobre os pontos impugnados pelas partes às fls. 189/195.

Manifestação do autor sobre os esclarecimentos do perito, oportunidade em que ratificou os termos da exordial e pugnou pela aplicação de multa por descumprimento da decisão liminar (fls. 196/200).

Em audiência de continuação, foi ouvida uma testemunha da requerida. Ato contínuo, o juízo entendeu que a liminar foi cumprida, não cabendo majoração de multa. Porém, diante da possibilidade da abertura da rede ou de seu deslocamento, em face do tempo ou ineficácia do serviço, o juízo deferiu novo prazo para que a ré ajuste os defeitos na tela de proteção do imóvel, sob pena de multa (fl. 201/202).

A requerida apresentou fotos, informando o cumprimento integral da decisão liminar (fls. 205/209).

Alegações finais das partes às fls. 210/223 e 224/233.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Por estas razões, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para, rejeitando o pedido de

demolição de parte da obra construída pela requerida:

1)

Confirmar a tutela antecipada outrora deferida;

2)

Determinar que a requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA cumpra a obrigação de fazer no sentido promover a instalação de rufo entre as duas paredes limítrofes dos imóveis, assim como a escavação nas áreas do quintal onde ocorreram rachaduras no piso para a compactação completa do solo na área contínua dos muros, devendo apresentar um cronograma de obra dentro do prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor do consumidor em caso de descumprimento.

3) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais em favor do requerente JACKSON ASSUNÇÃO AGUIAR DE CARVALHO, a serem apurados em liquidação de sentença, para a reparação dos danos relacionados às trincas, infiltrações e manchas na parede lateral esquerda do escritório, além de rachaduras no piso externo, devendo o valor monetário ser corrigido pelo INPC a partir do dano, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC); e

4) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da mínima sucumbência da parte autora, condeno, ainda, o requerido a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que o grau de zelo do profissional, o tempo de duração do processo, o número de atos processuais, a natureza e a importância da causa assim o justificam.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 12 de abril de 2017.

CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA

Juíza em auxílio à 5ª Vara Cível da Capital (...)

Em suas razões (Num. 1042625) a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA suscita preliminar de nulidade processual pela impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

Suscita, ainda, preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido, pois entende incabível a cumulação e o processamento e julgamento dos pedidos de nunciação de obra nova e indenizatória na mesma demanda.

No mérito defende a impossibilidade de imposição de multa moratória em decorrência do inadimplemento contratual, destacando que não há previsão contratual nesse sentido, ademais, aduz que a requerente pleiteia indenização pelos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel o que caracteriza bis in idem.

Sustenta que inexiste a ilicitude da conduta, pois, conforme restou provado pela perícia, a requerida cumpriu todas as normas técnica que regulamentam as proteções contra quedas de altura, em especial as contidas no subitem 18.13 da Norma Regulamentadora n°. 18 do Ministério do Trabalho.

Relata que cumpriu com as normas técnicas, dentre elas a instalação de bitola na casa do requerente, mesmo que tenha ocorrido queda de detritos ou pó de cimento, constata-se que tais fatos não ocorreram por ilegalidade da empresa, que sempre agiu licitamente com as disposições regulamentares. Defende a inocorrência de ilicitude à caracterizar a responsabilidade civil.

Afirma que não é cabível a condenação por dano moral, haja vista não ter havido exposição vexatória ou situação que realmente tenha violado a integridade moral do Autor, pois, mesmo que tenham havidos aborrecimentos, estes por si não caracterizam dano moral.

Insurge-se em relação ao montante arbitrado pelo magistrado a quo.

Aduz que inexiste a necessidade de demolição de qualquer estrutura da obra, pois não há qualquer risco de desabamento ou de habitabilidade.

Por fim, pugna pelo provimento recursal.

Em sede de contrarrazões (Num. 1042628), JACKSON ASSUNÇÃO AGUIAR DE CARVALHO afirma que o apelante não fundamente a tese das preliminares suscitadas. Assevera que não existe qualquer restrição legal para a cumulação da ação de nunciação de obra nova com indenização por danos morais e materiais, isso sem falar que os pedidos formulados são totalmente possíveis, inexistindo qualquer fundamento lógico válido para sustentar a tese trazida pela Recorrente.

Aduz que no mérito o recurso não possui dialeticidade, utilizando-se de teses genéricas e sem nexo com a causa objeto do recurso.

Defende a litigância de má fé do apelante.

Pugna pelo desprovimento recursal.

No Id. 4901627, DEI PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PROVIMENTO nos termos da ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E CARÊNCIA DA AÇAO REJEITADAS - IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de nunciação de obra nova possui como finalidade impedir o abuso no direito de construção, cujos limites esbarram no direito de vizinhança.

Danos materiais comprovados.

Quantum indenizatório a título de danos morais reduzidos de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00

JACKSON ASSUNÇÃO AGUIAR DE CARVALHO interpôs embargos de declaração no ID. 4940594 alegando que a decisão é omissa com relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado em contrarrazões, com base no seu art. 85, §§ 1º e 11, do NCPC.

Requereu que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, a fim de que a omissão apontada na decisão seja corrigida, a fim de que o pedido de majoração dos honorários sucumbências seja julgado procedente com o arbitramento dps honorários em

20% (vinte por cento), conforme previsto no art. 85, §§1º e 11 do CPC.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA apresentou contrarrazões no Id. 5022244, defendendo que o recurso merece ser desprovido, porque a pretensão recursal é uma mera insatisfação do Recorrente e os Embargos de Declaração não possui o condão de modificar a decisão combatida.

No Id. 5056751, DEI PROVIMENTO AO RECURSO PROVIMENTO nos termos da ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO (RESP 1.539.725), É DEVIDA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, NA FORMA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC/2015, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS SEGUINTES REQUISITOS, SIMULTANEAMENTE: (A) DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA A PARTIR DE 18/3/2016, QUANDO ENTROU EM VIGOR O NOVO CPC; (B) RECURSO NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE OU DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE; (C) CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESDE A ORIGEM, NO FEITO EM QUE INTERPOSTO O RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

Inconformada a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpôs o Agravo Interno no ID. 5273432 defendo a reforma do julgado, porque o valor fixado na decisão monocrática é superior ao estipulado pela jurisprudência nacional.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para minorar a condenação a título de danos morais, reformando a decisão agravada, uma vez que o quantum arbitrado pela decisão.

Em contrarrazões a parte contrária defende que o valor arbitrado é justo e razoável e não merece reforma.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

Sobre o quantum indenizatório, reza o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não haja amparo objetivo na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não tem o condão de causar à insolvência do devedor.

Deve o julgador atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de enriquecimento ilícito em favor da vítima.

Neste diapasão, o ilustre Flávio Tartuce assim leciona:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, em especial, o sofrimento impingido por anos ao autor, que teve, violado seu direito à moradia digna e segura, entendo que o valor de R$ 30.000,00 é suficiente aos fins desejado, por entendê-la proporcional e razoável.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmo a decisão objurgada por ser medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 06/12/2021